Tribunal: STF
Processo: Rcl 92919
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Bernardes de Souza contra decisão proferida pela 4ª Câmara de Direito Criminal Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria contrariado a tese firmada nos Temas nºs 280 e 339 da Repercussão Geral.
A parte reclamante narra que  
“O Réu foi denunciado e condenado pelo delito de tráfico de drogas com base exclusiva em provas obtidas após ingresso domiciliar sem mandado judicial, sem flagrante previamente configurado e sem consentimento válido do morador. O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a ilicitude do flagrante e da prova, absolveu o réu.”
Acrescenta que 
“Todavia, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença absolutória e condenou o Réu. A defesa interpôs agravo interno, sustentando a ilicitude do ingresso domiciliar; a inadmissibilidade das provas (art. 5º, LVI, CF; art. 157, CPP) e a nulidade absoluta da persecução penal.”
Nesse sentido, o reclamante entende que o Tribunal de origem deixou de examinar o recurso interposto pela defesa no que concerne a ilegalidade do flagrante e da prova, configurando negativa de prestação jurisdicional, violação ao dever Constitucional de motivação e ofensa ao devido processo legal.
Sustenta, ainda, flagrante insegurança jurídica ante a nulidade da prova e o desrespeito ao Tema 280,  uma vez que, para os policiais, “não haviam quaisquer provas materiais que poderiam comprovar que a denúncia anônima era dotada de informações verídicas.”
Por fim, requer o reclamante o seguinte: 
“1. A concessão da medida liminar – nos termos do tópico retro; 
2. A citação do beneficiário da decisão reclamada, se houver, para apresentar contestação (art. 989.º, III, do CPC); 
3. A oitiva da autoridade reclamada, na pessoa do Desembargador Relator Euvaldo Chaib e do Sr. Dr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil; 
4. A oitiva do Procurador-Geral da República, conforme art. 991 do Código de Processo Civil; 
5. A juntada dos documentos probatórios em anexo, nos termos do art. 988, parágrafo 2º do Código de Processo Civil; 
6. Por fim, seja julgado PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para nulificar os dois acórdãos reclamados, assegurando a observância aos temas 280 e 339 de Repercussão Geral do STF, com o consequente reestabelecimento do julgamento de primeira instância, isto é, a absolvição do Reclamante. 
7. Gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência em anexo, ante a impossibilidade de arcar com qualquer custa processual sem que prejudique seu sustento e de sua família, devido a seu atual estado financeiro fragilizado; 
8. A suspensão do processo e do ato impugnado, para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II do Código de Processo Civil;”

 É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
Na espécie, como se depreende do próprio relato da parte ora reclamante, ainda não se atingiu a fase acima referida.
Conforme evidenciam os autos, os atos reclamados consistem em acórdãos proferidos pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal, por meio da qual  negou seguimento ao recurso especial. 
Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se no autos do processo nº 1500270-22.2024.8.26.0385 que, até o presente momento, sequer houve interposição de recurso extraordinário, uma vez consta o processamento de agravo de despacho denegatório em Recurso Especial.  
Não há que se falar, portanto, em esgotamento das instâncias ordinárias para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).

“A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente